Tribunal: TJDFT
Processo: 0705053-53.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO PARA PARTO CESÁRIO EMERGENCIAL. RISCO À VIDA DA GESTANTE E DO NASCITURO. PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL CREDENCIADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SOLIDARIEDADE DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA. ILEGALIDADE. DESCREDENCIAMENTO DO HOSPITAL. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVADO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DAS DESPESAS INERENTES AO ATO CIRÚRGICO. MANUTENÇÃO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA PRIMEIRA DECISÃO JUDICIAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. EXCESSIVIDADE. NECESSÁRIA REDUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD. LIBERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS INERENTE À SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, ou, ainda, corrigindo erro material.
2. Reconhecida a inexatidão material constante do julgado, no tocante à menção de data, deve ser corrigido o erro, o que não altera a conclusão lançada na decisão.
3. Não se observa omissão por parte do egrégio Colegiado quanto aos fundamentos e conclusão constantes do decisum embargado, uma vez que o egrégio Colegiado, ao examinar a controvérsia recursal, dirimiu de forma clara e fundamentada, analisando detidamente as questões suscitadas pelas partes litigantes, com base no acervo probatório produzido nos autos, concluindo pela configuração da pretensão resistida do hospital embargante, bem como pela redução do valor fixado a título de astreintes, sem que isso implique em modificação da verba honorária. 3.1. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, (a) multa cominatória, por configurar meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostenta caráter condenatório, tampouco transita em julgado, o que impede sua inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios (AgInt nos EREsp n. 1.854.475/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/11/2023, DJe de 4/12/2023).
4. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 5.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Erro material constatado e retificado. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.